Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-93.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800251-93.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITA MARIA DE ARAUJO GOMES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800251-93.2020.8.14.0009

COMARCA DE BRAGANÇA / PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
BENEDITA MARIA DE ARAUJO GOMES

ADVOGADO:

HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA – (OAB/PA nº. 29.640-A) e (OAB/PI nº. 11962)

APELADO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

ADVOGADO:

NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO (OAB/RJ nº 60.359)

RELATORA: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. CRÉDITO EM CONTA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA CONFIRMADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BENEDITA MARIA DE ARAUJO GOMES
, em face da decisão de
(ID nº 9389991)
, que negou provimento aos pedidos formulados na ação, julgando-se improcedente os pedidos da inicial e condenou a parte autora em multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA, nos seguintes termos:

“(...)
Conclui-se que as provas documentais apresentadas pelo banco promovido são suficientes para demonstrar que a relação jurídica entre as partes de fato existiu, não estando eivada de qualquer vício nem sendo proveniente de fraude praticada por terceiro.

Da litigância de má-fé

Avançando, entendo como temerária a conduta da parte autora, consistente em contratar livremente um serviço, receber e usufruir dos valores, e posteriormente, buscar a tutela jurisdicional, alegando que não fizera o citado contrato, requerendo a devolução em dobro do que pagou e ainda indenização por dano moral, induzindo este juízo

ao erro.

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC (...).

Inconformado, a autora, ora apelante interpôs o presente recurso de Apelação
(ID nº 9389995)
, onde alega em síntese, que a sentença deve ser reformada integralmente, pois a apelante é mais um dentre tantos outros aposentados que foi vítima de fraude.

Contrarrazões ofertadas no
(ID nº 9389999)
, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA,.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte autora como litigância de má fé, por entender que a mesma teria deduzido pretensão para anular o contrato, mesmo sabendo que havia firmado os ajustes.

No caso em exame, a contratação do empréstimo consignado nº
557730656
foi comprovada pelo banco, que apresentou com a contestação o contrato celebrado pela autora
(ID nº. 9389934 - Pág. 5) assinado a rogo
, os documentos pessoais da parte autora
(ID nº. 9389934 - Págs. 9 e 10)
além do comprovante de transferência bancária em favor da demandante
(ID nº. 9389934 - Pág. 10).

De igual modo, ainda que fosse caso de ausência de contrato escrito, não haveria dúvidas quanto à aceitação tácita do ajuste, já que não houve qualquer insurgência da parte autora acerca daquele montante disponibilizado em seu favor.

Ademais, é de fundamental importância, se registrar que a parte autora sequer questionou a titularidade da conta na qual foi promovida a transferência bancária ou, no mínimo, demonstrou que a movimentação indicada pelo requerido não representa o que efetivamente ocorreu.

Simplesmente afirmar que não assinou o contrato e nem recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação está que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, inclusive com o benefício do valor contratado.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e/ou que não recebeu os valores referentes ao empréstimo, que poderia ser facilmente demonstrada através de seu extrato bancário.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Portanto, a conduta do autor demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Deste modo, mantenho a condenação da autora à pena por litigância de má-fé
assim como a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC,
pois não se constitui como uso adequado da via jurisdicional a busca por pretensões nitidamente infundadas ou através de aposta em tese com falseamento da verdade para fins de obtenção de riqueza, mesmo porque o princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5º, CPC) incide em relação a todos os sujeitos processuais

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau
(ID nº 9389991)
.

É como voto.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024